Tribunal: TJSP
Processo: 0052669-69.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MOVIDA POR MUNICÍPIO EM FACE DE ADVOGADO CONTRATADO PARA AJUIZAR AÇÕES EM FACE DA FAZENDA DO ESTADO - DEBATE QUE SE LIMITA À PRESTAÇÃO DAS CONTAS EXIGIDAS E APURAÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO – DISCUSSÃO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E A 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MOVIDA POR MUNICÍPIO EM FACE DE ADVOGADO CONTRATADO PARA AJUIZAR AÇÕES EM FACE DA FAZENDA DO ESTADO - DEBATE QUE SE LIMITA À PRESTAÇÃO DAS CONTAS EXIGIDAS E APURAÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO – DISCUSSÃO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA OU COBRANÇA DE HONORÁRIOS QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE DEMANDA - COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 103, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL E PREVALECE SOBRE A PREVENÇÃO – VALORES PÚBLICOS ADMINISTRADOS POR EXERCENTE DE FUNÇÃO PÚBLICA – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EXEGESE DO ARTIGO 3o, I.1 E I.13, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, REPUTADA COMPETENTE PARA O EXAME DA MATÉRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0052669-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 5a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM O CONFLITO
PROCEDENTE E COMPETENTE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. VENCIDOS OS EXMOS.
SRS. DES. EVARISTO DOS SANTOS (COM DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES
PIZA,
MÁRCIO
BARTOLI,
FRANCISCO
CASCONI,
ALEX
ZILENOVSKI E JACOB VALENTE.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Conflito de Competência: 0052669-69.2019.8.26.0000
Suscitante:
5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Suscitado:
32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo
Interessados: Eduardo Nelson Canil Reple; Prefeitura do Município de Taboão
da Serra
VOTO No 39.072
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 5a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO E A 32a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
MOVIDA POR MUNICÍPIO EM FACE DE ADVOGADO
CONTRATADO PARA AJUIZAR AÇÕES EM FACE DA
FAZENDA DO ESTADO - DEBATE QUE SE LIMITA À
PRESTAÇÃO DAS CONTAS EXIGIDAS E APURAÇÃO DO
VALOR EVENTUALMENTE DEVIDO
DISCUSSÃO
ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA OU COBRANÇA DE HONORÁRIOS
QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE DEMANDA -
COMPETÊNCIA RECURSAL QUE SE FIXA PELOS
TERMOS DO PEDIDO INICIAL, NOS TERMOS DO
ARTIGO
103,
DO
REGIMENTO
INTERNO
DESTE
TRIBUNAL E PREVALECE SOBRE A PREVENÇÃO

VALORES
PÚBLICOS
ADMINISTRADOS
POR
EXERCENTE DE FUNÇÃO PÚBLICA COMPETÊNCIA
DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
EXEGESE DO
ARTIGO 3o, I.1 E I.13, DA RESOLUÇÃO No 623/2013
DESTA CORTE
CONFLITO PROCEDENTE, COM
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À QUINTA
CÂMARA
DE
DIREITO
PÚBLICO,
REPUTADA
COMPETENTE PARA O EXAME DA MATÉRIA.
Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pela 5a Câmara
de Direito Público em face da 32a Câmara de Direito Privado desta Corte de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A suscitada entendeu que a causa versa improbidade
administrativa perpetrada por Procurador do Município quando no exercício do
cargo público, consistente no não repasse de honorários advocatícios levantados
em processo judicial, motivo pelo qual da Seção de Direito Público seria a
competência para o julgamento do recurso (págs. 704/706).
Recebendo os autos, a suscitante provocou a vinda dos autos a
este Órgão Especial ao argumento de que a questão controvertida envolve
prestação de contas pedida pela Municipalidade aos advogados contratados para
representação judicial do ente público, matéria afeta à Seção de Direito Privado
(págs. 726/731).
É o relatório.
Cuida-se de recurso de apelação tirado de sentença proferida em
ação de prestação de contas ajuizada pela Municipalidade de Taboão da Serra em
face dos advogados Eduardo Nelson Canil Reple e Yoz Queiroz Júnior sob
alegação de que estes teriam efetuado diversos levantamentos de valores pagos
por precatório, sem qualquer indicação da entrada de tais valores nos cofres
públicos municipais.
O pedido foi assim redigido: Dessa forma, requer-se a citação
dos Réus pelo correio, para que, no prazo legal, apresentem contas de todos os
valores recebidos em nome do Município de Taboão da Serra, ou, caso entendam
cabível, a defesa e justificativas para o ato, nos moldes da Lei processual, para
os devidos fins de direito. (pág. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A competência recursal firma-se pelos termos do pedido inicial
deduzido em juízo. É o que consta do artigo 103 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça, in verbis:
A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se
pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.
Trata-se, pois, de pedido de prestação e contas de valores
recebidos por advogados públicos em nome da Municipalidade que representam.
Argumentou a 5a Câmara de Direito Público que a competência
seria da 32a Câmara de Direito Privado em virtude da prevenção advinda do
julgamento do Agravo de Instrumento no 2175259-53.2015.8.26.0000 bem como
por se tratar de discussão acerca do dever de prestação de contas de advogados
contratados e do saldo devedor apurado nas contas prestadas.
A 32a Câmara de Direito Privado, por sua vez, entendeu que,
apesar de não ser servidor público, o réu exerceu função pública a benefício do
Município sendo, pois, a agente público equiparado, nos termos do artigo 2o, da
Lei no 8.429/92, tratando-se, ainda, de demanda fundada em improbidade
administrativa por falta de repasse de valores ao erário público.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o pedido formulado na inicial, não se trata de
ação de improbidade administrativa ou ação que discuta eventual crime de
peculato.
A ação visou a prestação de contas por advogados contratados
pelo Município de Taboão da Serra.
Pelo que se depreende dos autos, o Município de Taboão da
Serra outorgou, na década de 70, procuração aos advogados réus para que
propusessem ação em face da Fazenda do Estado de São Paulo para recebimento
de créditos do antigo ICM.
Alguns valores de precatórios teriam sido levantados pelos
advogados sem qualquer registro de entrada nos cofres públicos.
Excluído um dos réus do feito em virtude da desistência da
autora, o outro restou condenado pela sentença de págs. 125/127 a prestar as
contas da administração exercida sobre os valores indicados na inicial, sob pena
de não ser lícito impugnar as que a autora apresentar.
As contas foram prestadas, perícia realizada e sobreveio a
sentença de págs. 631/639 declarando as contas não prestadas e o réu devedor do
montante de R$ 797.072,46 mais consectários legais.
Subiu o apelo à Seção de Direito Privado em razão da prevenção.
Consultando a Resolução 623/2013 que rege a distribuição da
competência entre as Seções deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem-se que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, salvo o
1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras Câmaras, e o 7o Grupo, que é
integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é constituída por 18 (dezoito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, assim distribuídas:
I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
I.1 Ações relativas a concursos públicos, servidores públicos
em geral, questões previdenciais e ações fundadas na Lei Estadual no
4.819/1958;
(...)
I.13 Ações cuja matéria seja de Direito Público e não esteja na
competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça, das Câmaras
Reservadas ao Meio Ambiente e das 14a a 18a Câmaras de Direito Público.
Pois bem, no caso não se discute eventual cometimento de crime
ou improbidade administrativa, nem se trata de ação relativa a honorários de
profissional liberal.
A ação foi movida por ente público (Município) em face de
agente, que embora não se caracterize como servidor público no sentido formal,
exerceu função pública, mediante remuneração advinda dos cofres públicos
tendo, pois, seu vínculo regido pelo direito público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, as verbas que formam as contas objeto do pedido de
prestação de contas e cuja devolução foi determinada na sentença são igualmente
públicas, motivos pelos quais outra não merece ser a solução deste conflito senão
a remessa dos autos à Seção de Direito Público desta Corte.
Saliente-se que é pacífico o entendimento neste Órgão Especial
no sentido de que a prevenção não prevalece sobre a competência definida em
razão da matéria.
Confira-se:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Apelação interposta
em ação de regresso que busca o ressarcimento dos
valores pagos a segurado pelos prejuízos sofridos em
acidente de veículo com ônibus pertencente ao
município e dirigido por funcionário público

Prevenção que não prevalece sobre matéria, que é
absoluta Resolução que foi alterada após a ação que
reconheceu a responsabilidade do município, atribuindo
a competência recursal à Seção de Direito Privado
Observância do pedido inserido na exordial

Controvérsia que diz respeito a acidente de veículo
envolvendo
responsabilidade
civil
do
Estado

Competência preferencial da Subseção de Direito
Privado III, composta pelas 25a a 36a Câmaras

Conflito procedente.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0048839-32.2018.8.26.0000; Relator: Álvaro Passos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial; Data do Julgamento: 20/03/2019).
Conflito de competência. Ação de indenização por danos
materiais hauridos de acidente de trânsito envolvendo
veículo da municipalidade. Responsabilidade civil. Tema
que se inscreve no âmbito de atribuições das 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado. Alegada prevenção em
virtude de julgamento anterior pela 8a Câmara de
Direito Público que não se sustenta. Aplicação do
artigo 105 do RITJ que se restringe às hipóteses em
que a primeira Câmara, que conheceu do recurso,
tenha competência para julgá-lo. Conflito procedente.
Inteligência do artigo 5o, III.15, da Resolução no
623/2013. Competência da 34a Câmara de Direito
Privado da Corte.
(TJSP;
Conflito
de
competência
cível
0038937-89.2017.8.26.0000; Relator: Sérgio Rui; Órgão
Especial; Data do Julgamento: 27/09/2017).
Isto posto, julgo procedente o presente conflito para declarar
competente para o julgamento do feito a Quinta Câmara de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, determinando-lhe o retorno dos autos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.052.669-69.2019.8.26.0000 – São Paulo– 18a Vara Cível
Voto no 36.885
Suscitante: 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: EDUARDO NELSON CANIL REPLE E PRFEITURA DE TABOÃO DA
SERRA
(Proc. no 1.065.379-08.2013.8.26.0100)
Rel. Des. FERRAZ DE ARRUDA Voto no 39.072

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1.
Relatório já nos autos.
2.
Entendo ser caso de julgar procedente o conflito e fixar a
competência da Câmara Suscitada.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 5a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 32a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação de prestação de contas (fls. 01/03) ajuizada pelo Município
de Taboão da Serra contra Eduardo Nelson Canil Reple e outro (esse falecido no curso
da ação), sob alegação de que, como advogado constituído pelo Município para
propositura de ações contra a FESP, em especial para recebimento de créditos do antigo
ICM, teria efetuado diversos levantamentos em nome do Município, sem efetuar os
depósitos nos cofres públicos.
A Eg. 32a Câmara de Direito Privado, entendendo tratar-se de ação
envolvendo atos de improbidade de procurador municipal, não conheceu do recurso
determinando o encaminhamento dos autos à Seção de Direito Público (fls. 704/706).

Redistribuídos (fl. 717), à Eg. 5a Câmara de Direito suscitou o conflito
remetendo os autos ao C. Órgão Especial (fls. 726/731).
O i. Relator entendeu tratar-se de “ação movida em face de agente, que
embora não se caracterize como servidor público no sentido formal, exerceu função
pública, mediante remuneração advinda dos cofres públicos tendo, pois, seu vínculo
regido pelo direito público (...)” a ensejar a competência da Seção de Direito Público,
nos termos do disposto no art. 3o, I.1 da Resolução no 623/13 (“ações relativas a
concursos público, servidores públicos em geral, questões previdenciais e ações
fundadas na Lei Estadual no 4.819/1958.”).
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir desse entendimento.
A competência recursal se estabelece pelos termos do pedido contido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na inicial, conforme dispõe o art. 103 do RITJ-SP:
“A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la” (grifei).
Ressalte-se, inicialmente, firmar-se, em segundo grau, a competência
ratione materiae e não ratione personae, a "... 'causa petendi' deduzida na inicial,
juntamente com o pedido, delimitam objetivamente a lide, pouco importando a
qualidade das partes..." (DC no 9.053.933-51.2008.8.26.0000 v.u. j. de 08.10.08
Rel. Des. ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR, no mesmo sentido: CC no
0.176.880-27.2012.8.26.0000 v.u. j. de 07.11.12 Rel. Des. KIOITSI CHICUTA;
CC no 0.197.892-63.2013.8.26.0000 v.u. j. de 15.01.14 Rel. Des. LUÍS SOARES
DE MELLO e CC no 0.022.855-80.2017.8.26.0000 v.u. j. de 13.09.17 Rel. Des.
RICARDO ANAFE).
Como se tem decidido, neste Eg. Tribunal de Justiça:
"Em primeiro plano de discussão, cumpre recordar a observação do
eminente Desembargador Paulo Franco quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no 328.885-5/8, que mui bem aclara a problemática:"
"'A competência recursal é aferida pela "causa petendi" e pelo pedido
formulado na inicial, e não se altera em razão de questões que sejam
suscitadas no curso da demanda.'"
"'Nesse sentido, venerando acórdão do Egrégio Grupo Especial das
Seções Civis, de que foi relator o Eminente Desembargador CEZAR PELUSO,
em que se consignou o seguinte:'"
'É coisa velha, que, entre nós, a competência recursal se define e firma
pelos termos da pretensão, considerada esta como somatória da causa de
pedir e do pedido, ainda que haja reconvenção, ou ação contrária, ou tenha o
réu arguido fatos ou circunstâncias capazes de modificar a mesma
competência' (JTJ 190/274)." (AC no 0.003.407-74.2011.8.26.0601 v.u. j. de
26.06.13 Rel. Des. RICARDO ANAFE).
Em sua exordial, a autora aduziu ter “outorgado procuração aos réus
para que propusessem ação em face da Fazenda do Estado de São Paulo, em especial
para recebimento de créditos do antigo ICM.” (fl. 03).
Formulou pedido nestes termos:
“... citação dos Réus pelo correio, para que, no prazo legal, apresentem
contas de todos os valores recebidos em nome do Município de Taboão da
Serra, ou, caso entendam cabível, a defesa e justificativas para o ato, nos
moldes da Lei processual (...).” (grifei - fl. 03).
Nada justifica a competência da Seção de Direito Público para
examinar a matéria. Irrelevante, ressalte-se, figurar como parte o Município, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aventar equiparação do causídico a servidor público. A natureza da pretensão é
exclusivamente privada a ensejae a competência da Eg. Seção de Direito Privado.
Com razão a Câmara Suscitante 5a Câmara de Direito Público:
“No caso dos autos, a Municipalidade de Taboão da Serra ajuizou ação
de prestação de contas em face dos advogados que teriam sido por ela
contratados para o ajuizamento de demandas em seu nome, sob o argumento
de que os réus teriam efetuado diversos levantamentos de valores pagos por
precatórios em nome da Municipalidade, sem o devido repasse à autora.”
“Como se sabe, o objeto da ação de exigir contas é limitado e restringe-
se à definição acerca da existência ou não do dever de prestar contas por
parte do réu e à fixação do conteúdo patrimonial das contas a serem
prestadas, a fim de possibilitar a posterior cobrança pelo credor.” (fl. 730).
Ora, restringe-se essa ação a exigir contas (antiga prestação de contas)
prevista no art. 550 do CPC, em razão de mandato outorgado a advogado.
Os réus foram contratados pela Municipalidade para determinados fins.
A procuração está nos autos (fl. 5). Não são procuradores municipais, cargo a exigir
aprovação em concurso público, vínculo não comprovado. Não se examinam questões
de cunho pessoal, tampouco pedidos de responsabilidade civil ou criminal. Apenas e tão
somente o dever de prestar contas e, posteriormente, se as contas prestadas são boas ou
não. Aqui, repita-se, não de discute o tributo ICM ou cabimento de possíveis
créditos, nem as consequências de uma eventual indevida retenção de valores
decorrentes de levantamentos efetuados pelos réus (apropriação indébita área criminal
, improbidade administrativa área administrativa , etc.). Essas são questões a latere,
mediadas, secundárias à pretensão norteadora da demanda instar advogados a prestar
contas de eventuais levantamentos efetuados como mandatários do Município. Essa a
natureza jurídica do vinculo entre as partes. Esse o elemento norteador da competência
recursal no presente caso.
Daí a aplicação do art. 5o, inciso III.11, da Resolução no 623/2013:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:”
(...)
“III Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:”
(...)
“III.11 Ações e execução oriundas de medição, de gestão de negócios
e de mandato;” (grifei).
Daí firmar-se a competência da suscitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se vislumbram quaisquer das hipóteses de competência da Seção
de Direito Público, nos termos da Resolução TJSP no 623/2013.
Procedente o conflito, nos termos do art. 200 do Regimento Interno,
entendo competente a suscitada Eg. 32a Câmara de Direito Privado para apreciar e
julgar o presente recurso.
3.
Julgo procedente o conflito e competente a Câmara Suscitada Eg.
32a Câmara de Direito Privado.

EVARISTO DOS SANTOS
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
1027701C
9
12
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
102DBC4E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0052669-69.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.